Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Processual civil. Ação rescisória. Ação originária. Revisão de cláusulas de contrato de honorários advocatícios. Cláusula de honorários ad exitum. Nulidade. Julgamento de procedência. Réus. Apelo. Formulação. Desprovimento. Acórdão. Efeito substitutivo da sentença. Irradiação. Pretensão desconstitutiva. Fundamento. Obtenção de prova nova. Prova reputada nova. Certidão de óbito da parte que promovera a ação originária. Fato jurídico ocorrido anteriormente ao aviamento da ação. Arguição de carência de ação e ausência de pressuposto processual. Decadência. Aperfeiçoamento. Invocação da data da obtenção da certidão pública como deflagrador do prazo extintivo. Inviabilidade. Inicial da pretensão desconstitutiva. Inaptidão técnica, carência de ação e falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Pretensão endereçada a sentença quando substituída por acórdão. Aviamento em face de espólio inexistente. Mérito. Exame. Inviabilidade. Extinção do processo sem elucidação da pretensão desconstitutiva.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de ação rescisória manejada com fundamento no artigo 966, inciso VII, do estatuto processual civil, almejando os autores a desconstituição da sentença que resolvera a ação manejada em seu desfavor, declarando a nulidade de cláusula inserida em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes da ação originária, arbitrando honorários ad exitum incidentes sobre o benefício obtido com o patrocínio havido e condenando os ora autores a restituírem ao contratante e autor da demanda originária os valores retidos que superassem os honorários contratuais fixados.
II. Questão em discussão
2. O objeto da rescisória adstringe-se à apuração da coexistência de estofo legal apto a ensejar que seja acolhido como documento novo certidão de óbito, de molde a conduzir à rescisão da sentença que resolvera a ação originária por ter sido manejada por parte inexistente no momento da formulação, pois já falecida e não aduzida a pretensão em nome do correlato espólio ou pelos sucessores do falecido, perpassando o exame da postulação pela apreensão da adequação técnica da peça inicial, se fora adequadamente endereçada e formulada com composição passiva ajustada à realidade e, ainda, se fora aviada antes do implemento do prazo decadencial (CPC, art. 975).
III. Razões de decidir
3. O julgamento proferido pelo tribunal e estratificado em acórdão substitui a sentença naquilo que foi objeto do recurso, conforme o efeito substitutivo encampado pelo legislador processual (CPC, art. 1.008), e, assim, acolhido o pedido deduzido em seu desfavor e aviando os réus apelo visando a integral reforma do decidido, que viera a ser desprovido, a sentença fora substituída pelo julgado colegiado, ensejando que, pretendendo desconstituir o decisório que lhes fora favorável em ambiente de ação rescisória, devem endereçar a postulação ao acórdão, incorrendo em inaptidão técnica e situação de carência de ação a formulação da postulação rescisória em face da sentença.
4. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, ostenta subsistência jurídica desde a instauração do processo sucessório até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo, ativa ou passivamente, derivando dessa apreensão que, não evidenciada a subsistência do espólio, inviável sua inserção como parte em ação judicial.
5. Inexistente o espólio postado na posição passiva da ação rescisória, quer porque sequer subsistira a universalidade, quer porque a partilha fora ultimada e a sucessão ultimada, a inexistência da universalidade conduz à constatação da subsistência de carência de ação e ausência de pressuposto processual defronte situação em que a pretensão fora manejada em face duma universalidade inexistente, e não dos sucessores ou herdeiros do falecido, ou seja, de parte processual desguarnecida de existência legal e capacidade processual.
6. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso VII, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de que a prova nova apta a aparelhar a rescisão da coisa julgada é aquela que, conquanto já existente à data do julgamento da causa, a parte dela não tinha conhecimento ou dele não pudera se utilizar no curso do processo e sua simples consideração é passível de alterar o resultado do julgamento diante da força probatória que ostenta.
7. O assentamento pertinente ao óbito da pessoa natural é objeto de registro em cartório de registro civil das pessoas naturais, conferindo publicidade ao assento, tornando inviável que seja invocado o desconhecimento do óbito, defronte o registro havido, como prova nova apta a ensejar seu manejo como passível de levar à desconstituição da coisa julgada, à medida em que documento público não é passível de ser içado como desconhecido pela parte e qualificado como prova nova na dicção legal, porquanto a presunção legal é de que era do conhecimento de todos, e, sobretudo, era acessível a qualquer interessado.
8. É um truísmo que o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão prolatada nos autos no bojo dos quais fora prolatado o provimento arrostado, devendo ser considerado como termo inicial do prazo decadencial o momento em que o fenômeno processual se aperfeiçoa, determinando a germinação da coisa julgada e inviabilidade de as questões resolvidas serem debatidas nas vias ordinárias por terem se transmudado em lei entre as partes, que, a seu turno, se opera ipso iure no momento em que o prazo para manejo do derradeiro recurso se expira, ensejando o aviamento da pretensão rescisória após o transcurso do biênio legal a extinção da ação com resolução de mérito, defronte a insubsistência de pressuposto de admissibilidade da demanda (CPC, arts. 487, II, e 975).
9. Conquanto calcada a pretensão rescisória na tese da subsistência de prova nova a atrair a aplicação da ressalva contida no §2o do artigo 975 do estatuto processual para fins de delimitação do prazo decadencial, traduzida a prova nova em certidão originária de assento público - certidão de óbito -, denotando que, aliado ao fato de que é impassível de ser içada como documento novo, estivera sempre à disposição de qualquer interessado, afastando sua qualificação sob a conformação de prova nova, o prazo decadencial não sofre nenhum influxo decorrente da data em que a parte obtivera a certidão pública, fluindo da data em que houvera o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do decisório rescindendo.
IV. Dispositivo
10. Ação rescisória não conhecida. Processo extinto sem exame do pedido rescisório. Unânime.